Tribunal: STF
Processo: RE 1436880
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORES PÚBLICOS NOMEADOS APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS. APOSENTADORIA ANTERIOR AOS PRECEDENTES INVOCADOS. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 



    I - Sendo notório que a agravada já se encontrava aposentada quando publicada a decisão proferida pelo STF no RE n° 861.826, a segurança jurídica, em razão da peculiaridade desse caso concreto, deve sobrepor ao princípio constitucional do concurso público. 



    II - A supressão de um benefício de caráter previdenciário – sobretudo quando pago a idoso, o qual é considerado sujeito hipervulnerável – deve ser encarada com máxima cautela, seja porque exclui seu beneficiário da proteção social – retirando-lhe o direito fundamental à previdência social –, seja porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana, esvaziando, por via de consequência, a garantia constitucional do mínimo existencial. 



    III - Por se tratar de situação extraordinária avalizada por decisões judiciais amparadas em cognição exauriente que mantiveram a Agravada no exercício do cargo de Defensora Pública Estadual, a jurisprudência das Corte de Sobreposição vem admitindo, excepcionalmente, a aplicação da Teoria do Fato Consumado.



    IV - Recurso desprovido. Remessa prejudicada.” (eDOC. 11 – ID: b7cb1463, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, 37, II, 40, caput, do texto constitucional. 



    Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou os efeitos das decisões desta Suprema Corte no RE 861.826/ES e na ADI 1.199/ES. 



    Aduz que a recorrida ingressou nos quadros da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, com amparo no art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual 55/1994, sem concurso público. Afirma que referido dispositivo, em 2006, foi declarado inconstitucional pelo STF na ADI 1.199/ES. Diante na inexistência de modulação de efeitos, os que ingressaram sem concurso deveriam ter sido imediatamente desligados, o que restou reconhecido por esta Corte no RE 856.550/ES e no RE 861.826/ES.



    Assim, considerando que somente servidores públicos efetivos estão sujeitos ao regime próprio de previdência social, a recorrida “não pode mais receber benefício do Regime Próprio de Previdência do Estado”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Cumpre ressaltar que, no âmbito da ADI 1.199/ES, o Plenário desta Suprema Corte, ainda em 1995, suspendeu a eficácia de dispositivo normativo do Estado do Espírito Santo que legitimou o ingresso na Defensoria Pública estadual sem a realização de concurso público no período compreendido entre a Assembleia Nacional Constituinte e a promulgação da Lei Complementar estadual 55/1994 (ADI 1.199-MC/ES, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 3.8.1995, DJ 15.9.1995). Posteriormente, essa compreensão foi reafirmada no julgamento de mérito, oportunidade na qual declarada a inconstitucionalidade da norma sem que se tenha procedido à modulação:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 55/1994 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO. 



    Ampliação indevida da exceção prevista no art. 22 do ADCT da Constituição federal. Precedentes. 



    Ação direta julgada procedente.” (ADI 1.199/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 5.4.2006, DJ 16.6.2006)



    Dessa forma, não há dúvidas de que os defensores públicos admitidos com amparo no art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual 55/1994 estavam em situação manifestamente inconstitucional. Essa situação de inconstitucionalidade foi expressamente reconhecida por esta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADMISSÃO APÓS 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 55/1994. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 1.119. EFEITOS EX TUNC. REITERADAS IMPUGNAÇÕES PERANTE A SUPREMA CORTE PELO ESTADO AGRAVANTE. PRECEDENTES. 



    1. No julgamento da ADI 1.119 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/6/2006), cuja decisão operou efeitos ex tunc, formou-se precedente definitivo em relação à inconstitucionalidade da Lei Complementar 55/1994 do Estado do Espírito Santo. 



    2. Esta SUPREMA CORTE tem determinado o afastamento imediato dos advogados contratados após a Constituição de 1988 sem concurso público do quadro da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido: RE 240.335 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 12/8/2009); RE 247.736-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 22/3/2011); RCL 15.796 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 28/3/2014); e RCL 8.347 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/6/2014). 



    3. É pública e notória a posição do Estado do Espírito Santo no sentido de que esse quadro irregular causa-lhe mais prejuízos do que vantagens, pois compromete a composição do órgão com defensores concursados. Além de reduzir o número de vagas disponíveis, o Estado fica sujeito a impugnações judiciais dos classificados no concurso, que se vêem preteridos por conta da ocupação ilegal das vagas. 



    4. Agravo regimental a que se dá provimento.” (RE 856.550-AgR/ES, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12.9.2017, DJe 30.10.2017)



    Presente essa situação, considerando que a recorrido aposentou voluntariamente em 6.6.2014 no cargo de defensora pública, no qual havia ingressado com amparo no dispositivo declarado inconstitucional por esta Corte, compreendo que o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Pensão por morte. Defensor Público do Estado do Espírito Santo. Vínculo declarado inconstitucional pela ADI nº 1.199/ES. Sem modulação de efeitos. Benefício previdenciário posteriormente concedido. Não cabimento. Regime próprio de previdência reservado aos servidores públicos que ocupem cargo efetivo. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.199/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a inconstitucionalidade do art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 55/94 do Estado do Espírito Santo, que possibilitou a vinculação de defensores públicos sem a realização de concurso público. 



    2. Pensão por morte concedida em 18/12/13, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da situação dos defensores públicos do Estado do Espírito Santo por força da LCE nº 55/94. 



    3. A vinculação ao regime próprio de previdência social é reservada, nos termos do caput do art. 40 da Constituição Federal, aos servidores públicos que ocupem cargo efetivo. 



    4. O decurso do tempo não é suficiente para escoimar a irregularidade insanável relativa ao fato de o instituidor do benefício previdenciário não ter sido aprovado em prévio concurso público. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    6. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.366.032-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30.5.2022, DJe 29.6.2022)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente